Tribunal: TJDFT
Processo: 0007079-42.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007079-42.2016.8.07.0020 RECORRENTE: CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP RECORRIDO: LUÍS SERGIO ALVES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IDENTIDADE DE LIDES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. 1.2 Resta configurada, no caso em tela, a litispendência prevista pelo artigo 337, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Isso porque preenchido seu pressuposto fundamental, qual seja, a identidade das lides. 2. Decerto que a litispendência pode ser alegada pelo Réu antes da matéria de defesa, conforme expressa previsão legal, contudo, inexiste óbice da questão ser suscitada de ofício, como bem prevê o artigo 485, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, podendo ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver o trânsito em julgado. 3. Não há como se acolher a tese de que o Réu deve arcar com os honorários advocatícios definidos no ato recorrido. Isso porque, quando a parte Recorrente emendou a petição inicial para inclusão da contraparte no polo passivo da lide, já tramitavam os autos de Embargos à Execução, com a mesma causa de pedir e pedido. 4. O valor da causa originário é o valor da cártula debatida, qual seja, R$ 1.530.000,00 (um milhão quinhentos e trinta mil reais). Manter a condenação da verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa é temerário e decerto que viola os Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade. 4.1 Arbitramento por equidade, considerando os requisitos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir os honorários sucumbenciais. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 59 e 312, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o marco temporal que define a litispendência é a data da propositura da ação, e não a data em que determinada a emenda à petição inicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59 e 312, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não há como se acolher a tese de anterioridade da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Desconstituição de Título Executivo em relação aos Embargos à Execução. Isso porque a primeira petição inicial protocolada nos autos se referia ao réu Flávio Alves de Andrade. A emenda à inicial para alterar o pólo passivo somente foi protocolada em momentos posterior, quando os Embargos à Execução já tinham sido opostos, inexistindo violação ao artigo 312 do Código de Processo Civil, como aduz o Recorrente” (ID 15540187), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ tem pacífico entendimento de que “analisar a litispendência demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009